Tribunal: TJBA
Processo: 0512058-33.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0512058-33.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GIVALDO MARIANO MACEDO JUNIOR

Advogado(s)
:
ROSALIA MACEDO SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (
ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/2006
)
. RÉU CONDENADO À PENA DE
0
1 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
E MULTA.
REGIME ABERTO.
SANÇÃO CORPORAL CONVERTIDA EM PENA
RESTRITIVA DE DIREITO, A SER DEFINIDA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO.
MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE ÓRGÃO JULGADOR.

ARGUIÇÃO DE NULIDADE.
POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ANPP APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

MATÉRIA SUPERADA
. AUTOS REMETIDOS À ORIGEM PARA
ANÁLISE
DO CABIMENTO DE ANPP. RECUSA D
O MINISTÉRIO PÚBLICO
POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO.
AUTORIA, TIPICIDADE E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DOS ENTORPECENTES.
APELANTE PRESO EM FLAGRANTE EM CENÁRIO DE GUERRA DE FACÇÕES.
evidências de DESTINAção À TRAFICÂNCIA.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO
parcial
E NÃO PROVIMENTO DO APELO
na parte conhecida
.

1
.
Trata-se d
e Apelação Criminal interposta contra a sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, Dr.
Jonny Maikel dos Santos

que, nos autos de
nº

0512058-33.2018.8.05.0001
,

julgou

procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o

Réu/Apelante nas sanções do artigo 33,
§4º,
da Lei nº 11.343/2006.

2.
Na referida sentença (id 92203439), o Magistrado
a quo
fixou a pena definitiva de 0
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto, cumulada com o pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente ao tempo do fato delitivo, c
oncede
ndo o direito de recorrer em liberdade. Ato contínuo, promoveu a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução.

3
.
Ab initio
, transcrevo o teor da denúncia:
“(...)Narra a peça inquisitorial inclusa, com arrimo nos depoimentos colhidos as fls. 04 usque 09, que no dia 22 de janeiro de 2018, por volta das 13 horas e 37 minutos, prepostos da Policia Militar faram informados através da CICOM/PM, que na localidade conhecida como "'Golfo Pérsico", situada atrás do "Centro de Tradicões Gaúchas", no bairro da Boca do Rio, estava ocorrendo uma "guerra ente fações rivais", com cerca de quinze homens armados, pelo que se dirigiram até o ponto indicado, conhecido como local onde ocorre tráfico de drogas ilicitas.
(...)
Realizada a busca pessoal, com o Denunciado foi apreendida uma bolsa térmica da cor verde, no interior da aual foram encontrados: 05 (cinco) porcões de maconha: 34 (trinta e quatro) "trouxas" de maconha; 08 (oito) sacos pequenos de pasta base; 12 (doze) pinos grandes contendo cocaína; 13 (treze) pinos pequenos contendo cocaina; 02 (duas) pedras grandes de crack; 845 (oitocentos e quarenta e cinco) pedras de crack, uma balança de precisão e 02 (dois) pacotes de embalagens plásticas, consoante descrito no auto de exibição e apreensão de fl.11.(...)”
(id 92202130)

4
.
Verifica-se ainda que, em razão destes fatos, o Réu foi preso em flagrante mas, em audiência de custódia, obteve liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos da decisão proferida no Auto de Prisão em Flagrante nº 0301884-46.2018.8.05.0001.

5.
E
xistem julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o indulto à pena pecuniária e dispensa das custas processuais é matéria de competência do Juízo da Execução, haja vista ser na fase de execução da pena definitiva o momento oportuno para avaliar a real situação financeira do condenado.

6.
O
bserva-se que fora acostado ao id 101489032 pronunciamento do
Parquet
pelo não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, por ausência dos requisitos previstos no art. 28-A, § 2º, inciso II, do Código de Processo Penal.

7.
Portanto, superada a questão, devem os presentes autos seguir seu trâmite regular, prosseguindo com o julgamento do mérito do recurso de apelação.

8
.A

materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão (id 92202131/

92202132) e laudos periciais (id 92202139/

92203268) que confirmam a apreensão do material ilícito descrito na denúncia, a saber:
05 (cinco) porcões de maconha; 34 (trinta e quatro) "trouxas" de maconha; 08 (oito) sacos pequenos de pasta base; 12 (doze) pinos grandes contendo cocaína; 13 (treze) pinos pequenos contendo cocaina; 02 (duas) pedras grandes de crack; 845 (oitocentos e quarenta e cinco) pedras de crack, 01 (uma) balança de precisão e 02 (dois) pacotes de embalagens plásticas.

9.
Em Juízo, colheu-se ainda os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroborando a narrativa constante na denúncia.

10.
Com efeito, não se afigura crível a tese suscitada pela defesa, notadamente a negativa de propriedade dos entorpecentes, ao tempo em que também
não se vislumbra qualquer indício de eventual interesse dos policiais em incriminar o Apelante, deliberadamente.

11.
Noutro giro, decerto que para a configuração do crime de tráfico não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa ou contribui para a produção e circulação de substância entorpecente.

1
2.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
subscrito
pela Dra. Tânia Regina Oliveira Campos, pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pelo improvimento do apelo.

13.Não conhecimento dos pedidos de gratuidade e nulidade do feito por ausência de análise de ANPP.

14.Conhecimento e improvimento do pleito absolutório.

1
5.
APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0512058-33.2018.8.05.0001
, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como Apelante,
Givaldo Mariano Macêdo Júnior

e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
PARCIALMENTE
E,
NESSA EXTENSÃO,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(
assinado eletronicamente)

AC10